Tribunal: STF
Processo: ARE 1390073
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. PANDEMIA. PIS/COFINS NA IMPORTAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO JUDICIAL DAS MESMAS CONTRIBUIÇÕES HABILITADO EM PAF. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. A aplicação de força maior como excludente de responsabilidade tributária, no contexto da pandemia, acaba inviabilizada, dado que a sociedade e o Estado, nacional e até mundialmente, estão envolvidos e afetados. Com efeito, a exclusão de responsabilidade de um, com potencial repercussão multiplicadora, afeta, em dimensão coletiva, a coordenação e a interconexão das medidas de resposta, comprometendo a governança, em especial no desafio desta desenhar e administrar a distribuição dos encargos, contexto em que, mais do que nunca, as ponderações sobre responsabilidade civil, socialização dos custos e administração da escassez se colocam sobre situações em que certos problemas devem ser assumidos por todos.



    2. A perquirição sobre as respostas sanitárias, seu controle, fiscalização, coordenação de iniciativas estatais e por parte de particulares, bem como seus impactos, aponta para uma gama de fatores e critérios cuja avaliação não se mostra de plano aferível por ato judicial conducente, com fundamento isonômico, à eventual concessão da ordem mandamental.



    3. Além disso, a medida postulada encontra vedação expressa no artigo 74, §3º, II, da Lei n. 9.430/96, segundo o qual não poderão ser objeto de compensação os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação; razão pela qual não se vislumbra o direito líquido e certo necessário à concessão da segurança.



    4. Recurso de apelação desprovido.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, incisos II e IV; 5º caput; 37 caput; 145, §1º; 148, inciso I; 150, inciso II; 154, inciso II; 170; 173, §4º; 174; e 195, §12, todos da Constituição Federal de 1988.



    Nas razões recursais, discorre acerca da controvérsia, buscando “seja reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 74, §3º, II, da Lei nº 9.430/1996 e, por consequência, autorizar a compensação pretendida pela Recorrente do PIS e COFINS-importação oriundos dos registros da DI´s dos bens e equipamentos importados, com créditos judiciais habilitados, exigíveis, líquidos e certos perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, a título de exclusão do ICMS das bases de cálculo das mesmas contribuições para o PIS e COFINS.” (eDOC 17, p. 52)



     O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo em virtude da ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    Não assisti razão à parte recorrente.



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no tocante à liquidez e certeza do direito invocado, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, sobretudo, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo, ante a ausência de ofensa direta ao texto constitucional e à incidência da Súmula 279 do STF. 



    Nesse contexto, confira-se com as seguintes ementas:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. REGIMES DA CUMULATIVIDADE E NÃO CUMULATIVIDADE. COMPENSAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003, 9.430/1996 e CTN), entendeu pela inexistência de amparo legal à compensação ou ao ressarcimento de créditos do regime cumulativo e do não cumulativo das contribuições ao PIS e a COFINS. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1310424 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01.12.21)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ARTS 8º E 15 DA LEI Nº 10.925/2004. DISPOSIÇÕES INFRALEGAIS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI Nº 11.116/2005. ART. 17 DA LEI Nº 11.033/2004. ART. 74 DA LEI Nº 9.430/1996. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2012. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 883712 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 05.06.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente